Tribunal: TJMT
Processo: 1027802-30.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027802-30.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELTON DE SOUZA FERREIRA LEITE - CPF: 069.367.191-20 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N. 1027802-30.2024.8.11.0002

Agravo Interno n. 1027802-30.2024.8.11.0002

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Elton De Souza Ferreira Leite

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado para reformar sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade do débito discutido nos autos e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sem fixação de danos morais. A parte agravante busca a reforma da decisão para restabelecer a improcedência integral dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos, afastando a caracterização de falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de demonstrar a existência da relação contratual e a regularidade da cobrança recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e da inversão do ônus da prova aplicável nas relações de consumo.

4.

A ausência de comprovação mínima da contratação e da origem do débito evidencia falha na prestação de serviço, sendo indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de reparar danos oriundos de defeitos na prestação de serviço, mesmo na ausência de culpa.

6.

O agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança.

7.

A interposição do agravo interno sem fundamentos idôneos para a modificação da decisão caracteriza litigância protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pela inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando não comprova a existência do contrato e a legitimidade da cobrança.

2.

A ausência de prova da origem do débito configura falha na prestação de serviço e impõe o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

3.

A interposição de agravo interno com caráter meramente protelatório autoriza a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, § 4º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02/12/2024, publicado no DJE em 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N. 1027802-30.2024.8.11.0002

Agravo Interno n. 1027802-30.2024.8.11.0002

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Elton De Souza Ferreira Leite

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Banco Do Brasil S.A.
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
: Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande
.

Sentença (
Id.
262156283

)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
264891756
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Elton De Souza Ferreira Leite

e monocraticamente
deu-lhe provimento
, para reformar a sentença combatida, para
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, mas sem fixar danos morais, em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos, mantendo integralmente os demais termos da sentença.

Agravo Interno (Id.

270435891):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N. 1027802-30.2024.8.11.0002

Agravo Interno n. 1027802-30.2024.8.11.0002

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Elton De Souza Ferreira Leite

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Elton De Souza Ferreira Leite

em
face
de
Banco do Brasil
S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravado teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 1.971,75 (um mil novecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos),
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade da cobrança objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e, considerando que o banco agravante possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor agravado diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

Portanto, evidencia-se que o banco agravado deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.
Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.(N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º do
Código de Processo Civil
, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5º do
Código de Processo Civil
).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 28/04/2025